Tribunal: TJES
Processo: 5043072-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043072-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LOURIVAL DA SILVA SENA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043072-08.2024.8.0.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
LOURIVAL DA SILVA SENA SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi vítima de terceiro fraudador.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e fixar condenação por danos morais.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. No que tange ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado com a emissão de cartão, que teria sido firmado pelo consumidor em 14/03/2022, conforme demonstra instrumento contratual datado e assinado junto à contestação. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 17/04/2025, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados, não se encontra alcançado pelo instituto da prescrição.

7. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.

8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato, há inconsistências relevantes bem pontuadas pelo juízo de origem. O ponto de maior atenção consiste no documento apresentado junto ao contrato, que consta assinatura manual, de modo que o documento originalmente apresentado pelo autor na inicial demonstra que o mesmo não assina, logo, indício considerável de conduta fraudulenta.

9
.
Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

10. Por fim, a conduta praticada configura dano moral na modalidade in re ipsa, conforme arbitrado pelo Juízo de origem.

11. Nestes termos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

12. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, arts. 278 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)